Tribunal: TCU
Processo: 015.776/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame contra acórdão que expediu determinações e ciências em sede de representação em face de supostas irregularidades em pregão eletrônico que tinha por objeto a aquisição de cinquenta tratores de esteira com lâmina frontal a serem destinados a atividades de campo e combate a incêndios florestais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pela empresa DCCO Soluções em Energia e Equipamentos Ltda., contra o Acórdão 2132/2021-TCU-Plenário (Peça 159), por meio do qual este Tribunal conheceu e considerou parcialmente procedente a Representação formulada por unidade técnica, em face de supostas irregularidades relacionadas ao PE SRP 12/2021, promovido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio (Uasg 443033), tendo por objeto a aquisição de cinquenta tratores de esteira com lâmina frontal a serem destinados a atividades de campo e combate a incêndios florestais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela empresa DCCO Soluções em Energia e Equipamentos Ltda. em relação aos subitens 9.1 e 9.3, do Acórdão 2132/2021-TCU-Plenário para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. não conhecer do Pedido de Reexame interposto pela empresa DCCO Soluções em Energia e Equipamentos Ltda. em relação aos subitens 9.4 e 9.4.5 do mesmo Acórdão, por ausência do preenchimento do requisito interesse recursal; 9.3. dar conhecimento da deliberação à recorrente e aos demais interessados.